Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726682-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0702608-30.2025.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 239489825 na origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 24.672,90 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça, prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Incorreta aplicação da taxa Selic. Argumentou sobre a ausência de valor incontroverso e necessidade de sobrestamento do levantamento de valores. O exequente manifestou em réplica de ID 239288574. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. Assim, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 24.672,90 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de IZAQUIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 007.168.271-66, devidamente representado(a) por ALLAN MIRANDA DE SOUSA - OAB DF58348-A - CPF: 039.768.531-94, no montante de R$ 22.429,95, relativo ao crédito total da parte autora. Defiro o decote de honorários contratuais no importe de 10%, conforme ID 229626964. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ALLAN MIRANDA DE SOUSA - OAB DF58348-A - CPF: 039.768.531-94, no montante de R$ 2.242,95, referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) o Juízo de origem rejeitou a impugnação do GDF e homologou o valor da execução conforme a petição inicial, determinando a expedição dos requisitórios; 2) mesmo rejeitando a impugnação, condicionou o levantamento dos valores pela parte exequente ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) a decisão reconhece o direito da parte ao prosseguimento da execução e à correção dos cálculos, mas impõe a suspensão do pagamento até o julgamento definitivo da ação rescisória, inclusive impedindo a intimação do ente público para pagamento via RPV até esse momento; 4) o condicionamento imposto pelo juízo ao levantamento dos valores viola o art. 969 do CPC, que estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória; 5) não há impedimento legal para o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores; 6) a jurisprudência do TJDFT, inclusive em casos semelhantes envolvendo a mesma sentença coletiva e a mesma ação rescisória, confirma que é indevido condicionar o pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória quando não há efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o prosseguimento da execução com a expedição de RPV/precatório e o levantamento dos valores pela parte agravante. Alega que a probabilidade de provimento do recurso se configura, tendo em vista a violação ao art. 969 do CPC e a jurisprudência pacífica do TJDFT. Afirma que o perigo de dano está presente, pois o condicionamento imposto impede o recebimento imediato de valores de natureza alimentar, causando prejuízo grave e injustificado. As custas foram recolhidas (ID 73557989). É o relatório. Decido. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo, sendo que as custas foram recolhidas (ID 73557989). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora exista probabilidade de provimento do recurso, pois são inúmeros os julgados a respeito do tema, não se verifica no caso em tela a urgência ou o perigo de dano. De fato, o Agravante pode aguardar o exame de mérito, pois inexistem elementos indiciários sobre gravame alimentar ou outro prejuízo que o Agravante esteja experimentando. Assim, à míngua de maiores elementos sobre prejuízos imediatos e concretos, a espera em relação ao julgamento do recurso de agravo não trará prejuízo ao Agravante. Além disso, trata-se de medida meramente satisfativa, na qual o objeto da tutela se confunde com o mérito do agravo de instrumento, de forma que o feito deverá seguir com a apresentação de contraminuta e, posteriormente, o julgamento. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo. INTIME-SE a parte agravante, na pessoa de seu advogado, para que venha em juízo e ofereça o número de sua inscrição na OAB, múnus que lhe compete. Após, DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico ALLAN MIRANDA DE SOUSA, após a intimação para declinar sua inscrição, com as ressalvas da sistemática do PJe em relação à publicação exclusiva. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 18:39:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador